Tribunal: TJMT
Processo: 1016481-58.2025.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016481-58.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (RECORRENTE), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), HELIA RUBIA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 650.773.851-49 (RECORRIDO), JEZEBEL DE MELO EIRAS - CPF: 064.455.251-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. BOLETO FALSO. GOLPE DO WHATSAPP. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIROS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou instituição financeira à restituição de R$

43.000,00 e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$

5.000,00, em razão de fraude praticada por terceiros que, passando-se por representantes do banco, enviaram boleto falso para quitação de financiamento veicular, cujo pagamento foi realizado pela consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento implícito do pedido de produção de provas; e (
ii
) determinar se existe responsabilidade da instituição financeira pelo prejuízo decorrente do pagamento de boleto fraudulento emitido por terceiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há cerceamento de defesa quando os documentos já constantes dos autos são suficientes para o julgamento da lide, sendo desnecessária a produção de prova complementar sobre o histórico de navegação ou conversas adicionais com os fraudadores.

4. Embora as instituições financeiras respondam objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros (Súmula 479/STJ), é necessária a comprovação do nexo de causalidade entre as atividades desempenhadas pela instituição e o dano sofrido pelo consumidor.

5. No caso concreto, não há evidências de que os dados utilizados pelos golpistas tenham sido obtidos por falha na segurança da instituição financeira, pois: a) o telefone utilizado pelos fraudadores não pertence ao banco; b) o beneficiário do boleto era pessoa jurídica estranha ao banco; c) o valor proposto para quitação era significativamente inferior ao saldo devedor real; e d) a alteração do e-mail cadastral foi solicitada pela própria consumidora um mês antes da fraude.

6. Configura-se a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima e de terceiros (art. 14, §3o, II, do CDC) quando o consumidor não observa cautelas mínimas ao efetuar pagamento, como verificar o real beneficiário do título e a discrepância entre o valor cobrado e o saldo devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Tese de julgamento: 1. A instituição financeira não responde por fraude praticada por terceiros quando não há comprovação de vazamento de dados sigilosos sob sua guarda. 2. Configura-se culpa exclusiva da vítima quando o consumidor efetua pagamento de boleto fraudulento sem verificar o beneficiário do título e outros elementos que evidenciam a fraude.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §3o, II; CPC, art. 80; Lei no 13.709/2018 (LGPD),
arts
. 42, 44 e 46.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 2.046.026/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13/06/2023; TJMT, NU 1038221-80.2022.8.11.0002, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 22/05/2025; TJMT, NU 1074692-30.2024.8.11.0001, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 22/05/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1016481-58.2025.8.11.0003

Origem
: 2o Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis

Recorrente
: Banco Volkswagen S.A.

Recorrido
: Helia Rubia Alves de Oliveira

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

HELIA RUBIA ALVES DE OLIVEIRA ajuizou reclamação em face do BANCO VOLKSWAGEN S.A. Noticiou que: a) firmou contrato de financiamento de veículo com o reclamado; b) em 11/02/2025, entrou em contato com o número telefônico 11 4863-3706, acreditando ser da Volkswagen Financial Services; c) a suposta atendente apresentou proposta de quitação do financiamento no valor de R$ 43.000,00, apresentando todos os dados sigilosos do contrato; d) confiando na veracidade da proposta, realizou o pagamento; e) em 18/02/2025, ao solicitar a carta de quitação, descobriu que havia sido vítima de estelionato, pois o valor foi destinado à empresa "Suporte Quitação Fin Ltda"; f) o
e
-
mail
cadastrado havia sido alterado sem sua autorização, o que impediu o recebimento dos códigos de validação para emissão de boletos. Requereu a restituição do valor de R$ 43.000,00 e indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) restou demonstrado que os golpistas utilizaram informações internas e específicas do contrato de financiamento; b) tais informações são de exclusivo conhecimento da instituição financeira; c) os boletos verdadeiro e falso são idênticos em sua forma; d) houve falha no sistema de segurança da instituição financeira que permitiu o vazamento de informações sigilosas; e) o golpe somente se viabilizou porque houve acesso indevido a dados sigilosos e exclusivos da relação contratual; f) a jurisprudência é pacífica no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros (Súmula 479 do STJ). Ao
final,
proferiu
sentença
de procedência parcial: a) condenou a reclamada a restituir a quantia de R$ 43.000,00, corrigida monetariamente pelo IPCA a partir do efetivo prejuízo e acrescida de juros correspondente à taxa Selic; b) condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir da data da sentença e acrescidos de juros correspondente à taxa Selic.

Foram opostos
Embargos de Declaração
em face da sentença, sendo estes rejeitados por não haver omissão quanto ao pedido de produção de provas.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) houve cerceamento de defesa, pois requereu a intimação da recorrida para juntar o histórico de navegação e a íntegra da conversa com os fraudadores; b) a recorrida não comprovou que foi redirecionada ao canal fraudulento por meio do ambiente institucional do banco; c) a própria recorrida confessou que iniciou o contato com os golpistas; d) a alteração do
e-mail
foi expressamente solicitada pela recorrida via contato telefônico de protocolo 323692778 realizado em 10/01/2025; e) o pagamento de boleto fraudulento não pode adimplir parcelas do financiamento, pois o beneficiário foi pessoa jurídica diversa; f) o telefone utilizado não pertence ao banco recorrente; g) o valor indicado para quitação (R$ 43.000,00) não correspondia ao saldo devedor existente; h) a recorrida foi vítima de fraude decorrente de ato de terceiro e de sua própria negligência; i) não há nexo de causalidade entre a conduta do banco e a ocorrência da fraude; j) é descabida a inversão do ônus da prova. Requereu o provimento do recurso para: a) anular a sentença por cerceamento de defesa; b) subsidiariamente, julgar improcedentes os pedidos; c) caso mantida a condenação, aplicar apenas a Taxa SELIC sobre o valor condenatório.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) as provas solicitadas pela recorrente já foram produzidas nos autos;
b
)

a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos; e
c) a parte recorrente deve ser condenada por
litigância de má-fé.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

C
erceamento de
defesa.

O recorrente alega cerceamento de defesa, argumentando que não foi analisado seu pedido de produção de provas, consistente na intimação da recorrida para juntar o histórico de navegação do seu computador ou telefone celular na data dos fatos e a íntegra da conversa mantida com os estelionatários.

Contudo,
esta

alegação não merece prosperar. Ao analisar detidamente os autos, verifico que a recorrida juntou aos autos, no ID/PJe2
325242880
, prints das conversas mantidas com os fraudadores, os quais demonstram de forma inequívoca que estes possuíam dados sigilosos do contrato de financiamento, como número do contrato, dados do veículo, valores exatos das parcelas e demais informações específicas da relação contratual.

A documentação apresentada é suficiente para a compreensão da controvérsia e para o deslinde da causa, sendo desnecessária a produção de prova complementar sobre o histórico de navegação ou conversas adicionais com os fraudadores. O conjunto probatório já existente nos autos permite a formação do convencimento motivado do julgador, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Ademais, o ordenamento jurídico brasileiro adota o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz possui liberdade para apreciar as provas constantes nos autos, podendo valorar cada uma conforme sua convicção. Assim, é facultado ao magistrado dispensar a produção de provas que considerar desnecessárias, impertinentes ou meramente protelatórias, desde que fundamente sua decisão
adequadamente
.

No caso em tela, a prova pretendida pelo recorrente não teria o condão de alterar o resultado do julgamento, uma vez que os documentos já constantes dos autos são suficientes para demonstrar que os fraudadores possuíam informações sigilosas do contrato, evidenciando falha na segurança da instituição financeira.

Portanto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

Segurança dos serviços bancários.

As instituições financeiras devem ser cautelosas e observar a Função Social do Contrato (artigo 421 do Código Civil) para que terceiros de boa-fé não sejam prejudicados, principalmente por se tratar de relação de consumo.

Por isso, quando o prestador de serviço não disponibiliza meios de segurança eficientes e possibilita que seus clientes, que confiaram em seus serviços financeiros, sejam prejudicados por delinquentes, comete conduta ilícita.

A propósito, a Súmula 479 do STJ preconiza que
"as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Nesse sentido:

"(...) 4. A jurisprudência do STJ compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado
um maior grau de
risco em comparação com outras atividades econômicas. Consequentemente, foi editada a Súmula 479, a qual dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". (STJ// REsp n. 2.046.026/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023,
DJe
de 27/6/2023.)"

No entanto, para a responsabilização da instituição financeira, sem embargo da Súmula 479/STJ, é necessária a comprovação do liame de causalidade entre as atividades desempenhadas e o dano vivenciado pelo consumidor.

Nos casos de emissão de boleto falso, realizada por fraudador, deve ser analisada a conduta do banco para verificar se ele teve qualquer participação para a efetivação do golpe ou se nada poderia ter feito para evitar o dano ao consumidor.

Nos casos em que não houver qualquer espécie de participação para que o golpe se efetive, não é possível reconhecer a falha do serviço bancário.

Este é o entendimento que vem se consolidando no STJ:

"CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR. DEFEITO DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMISSÃO DE BOLETO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. 1. Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em 26/01/2015, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 11/11/2021 e concluso ao gabinete em 10/01/2023.2. O propósito recursal consiste em definir se a emissão, por terceiro, de boleto fraudado, configura fato exclusivo de terceiro apto a excluir a responsabilidade civil da instituição financeira.3. Não há defeito de fundamentação, porquanto, embora os embargos de declaração tenham se limitado a incluir na condenação os danos materiais, a questão prévia atinente à responsabilidade do banco recorrente já havia sido enfrentada e fundamentada no julgamento do recurso de apelação interposto pelo recorrido.4. A jurisprudência do STJ compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado um maior grau de risco em comparação com outras atividades econômicas. Consequentemente, foi editada a Súmula 479, a qual dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".5. Não é prescindível, todavia, a existência de um liame de causalidade entre as atividades desempenhadas pela instituição financeira e o dano vivenciado pelo consumidor, o qual dar-se-á por interrompido caso evidenciada a ocorrência de fato exclusivo da vítima ou de
terceiro
(art. 14, § 3o, II, do CDC) ou evento de força maior ou caso fortuito externo (art. 393 do CC/02). Qualquer dessas situações tem o condão de excluir a responsabilidade do fornecedor. 6. O fato exclusivo de terceiro consiste na atividade desenvolvida por uma pessoa sem vinculação com a vítima ou com o aparente causador do dano, que interfere no processo causal e provoca com exclusividade o dano. No entanto, se o fato de terceiro ocorrer dentro da órbita de atuação do fornecedor, ele se equipara ao fortuito interno, sendo absorvido pelo risco da atividade.7. No particular, o recorrido comprou um automóvel de um indivíduo, o qual havia adquirido o veículo por meio de financiamento bancário obtido junto ao banco recorrente. Em contrapartida, o recorrido assumiu o valor do financiamento que ainda estava pendente de pagamento e realizou a quitação via boleto bancário, recebido pelo vendedor através de e-mail supostamente enviado pelo recorrente. Entretanto, o boleto não foi emitido pela instituição financeira, mas sim por terceiro estelionatário, e o e-mail usado para o envio do boleto também não é de titularidade do banco. Sendo a operação efetuada, em sua integralidade, fora da rede bancária. Portanto, não houve falha na prestação dos serviços e a fraude não guarda conexidade com a atividade desempenhada pelo recorrente, caracterizando-se como fato exclusivo de terceiro.8. Recurso especial conhecido e provido. (STJ// - REsp: 2046026 RJ 2022/0216413-5, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/06/2023)"

Em igual sentido já se manifestou esta Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DO BOLETO FRAUDADO. PAGAMENTO DE PARCELA VIA WHATSAPP A TERCEIRO FRAUDADOR. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO ESTRANHO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS IMPROCEDENTES. RECURSO PROVIDO. (...) 3. O boleto utilizado para pagamento da parcela de agosto/2022 foi enviado por meio do aplicativo WhatsApp, contendo dados bancários de terceiro estranho à instituição financeira, sendo o valor creditado à conta de pessoa física vinculada à NEON PAGAMENTOS S.A., e não ao banco requerido. 4. A consumidora não observou cautelas mínimas ao realizar o pagamento, como verificar o beneficiário do boleto, utilizar canais oficiais da instituição e confirmar a origem do documento, incorrendo em comportamento negligente. 5. Restou configurada a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor, por culpa exclusiva do consumidor. 6. A jurisprudência desta Turma Recursal tem reconhecido que o pagamento de boleto fraudado fora dos canais oficiais da instituição financeira afasta a responsabilidade objetiva do fornecedor, notadamente quando há ausência de falha nos seus sistemas ou serviços. (...) (N.U 1038221-80.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 22/05/2025, publicado no DJE 22/05/2025)"

"RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MATERIAL E MORAL. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADAS. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. GOLPE DO BOLETO FRAUDULENTO. BOLETO ENVIADO POR WHATSAPP. FRAUDE VIRTUAL PRATICADA POR TERCEIROS. DEVER DE DILIGÊNCIA DA CONSUMIDORA NÃO OBSERVADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FALHA QUE NÃO PODE SER IMPUTADA A RECLAMADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (...) 3. Se a Autora foi vítima de uma fraude virtual, golpe denominado PHISHING, praticado por terceiros, onde a vítima efetua o pagamento de um boleto, obtido por meio do aplicativo de mensagens (whatsapp), referente à quitação de uma parcela de seu contrato de financiamento de veículo, sem antes conferir as informações constantes no boleto, cujo valor foi revertido a favor de fraudadores, fato que não pode ser imputado à instituição financeira. 4. Com efeito, ainda que a narrativa da parte autora descreva situação de aparente indução em erro, não há prova robusta de que o suposto redirecionamento para atendimento via WhatsApp tenha ocorrido a partir de ambiente legítimo da instituição bancária. Nenhum registro técnico, captura de tela do navegador ou outro dado objetivo foi produzido para corroborar tal alegação. 5. A conversa juntada nos autos (imagens do WhatsApp) revela diálogo genérico, sem qualquer antecipação de dados contratuais sigilosos por parte da fraudadora. Não se verifica, por exemplo, menção ao número do contrato, quantidade de parcelas pagas, valor exato do financiamento ou outros dados que fossem de acesso exclusivo da instituição financeira. Ao contrário, as informações constantes na conversa foram presumivelmente fornecidas pela própria autora ou se limitam a simular formalidade no atendimento. 6. Ao analisar o comprovante de pagamento anexado aos autos, é possível verificar que o beneficiário é diverso da instituição financeira Recorrida, conforme se segue: 7. Se a instituição financeira Recorrida não praticou qualquer ato ilícito, resta ausente o nexo de causalidade de sua conduta e os inconvenientes suportados
pela
Recorrente, provenientes de ato de terceiros estelionatários e de sua desídia em conferir as informações constantes no boleto antes de efetuar a sua quitação. 8. Sendo culpa exclusiva da Recorrente e do terceiro fraudador, é indevida a restituição de valor pago no boleto fraudado. (...) (N.U 1074692-30.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 22/05/2025, publicado no DJE 22/05/2025)"

Ademais, a
s instituições financeiras, na condição de controladores de tratamento de dados, são responsáveis pelos danos pessoais ocasionados pela violação de seus dados, conforme preconiza os
arts
. 42, 44, parágrafo único e 46 da Lei Geral de Proteção de Dados.

Embora muitos golpes sejam realizados sem qualquer participação das instituições financeiras, havendo evidências suficientes de que o ilícito somente se concretizou por meio do vazamento de informações a que somente a instituição financeira teria acesso, ela é responsável pelos danos.

Vale ressaltar que para a responsabilização da instituição financeira, é necessário comprovar o nexo causal, ou seja, que os dados utilizados pelos golpistas efetivamente se originaram da própria instituição financeira.

No caso em análise, ao examinar detidamente as conversas de WhatsApp juntadas pela parte reclamante no ID/PJe2 325242880, não se verifica a presença de dados sigilosos ou sensíveis que somente poderiam estar sob o domínio da instituição financeira. As informações utilizadas pelos golpistas são de natureza comum e poderiam ser facilmente obtidas mediante o número do CPF e a placa do veículo, dados que permitem localizar o nome completo do cidadão e as informações do veículo em questão.

Ademais, o telefone utilizado pelos fraudadores (11) 4863
-
3706 não pertence ao banco
recorrente, inexistindo
evidência de que a parte reclamante tenha sido redirecionada ao canal fraudulento por meio do ambiente institucional do banco. O único número oficial de WhatsApp do banco recorrente é o (11) 4003-6636, conforme demonstrado nos autos.

Outro ponto relevante é que o comprovante de pagamento anexado pela própria reclamante (ID
/PJe2
325242858
) demonstra que o beneficiário do boleto fraudulento era uma pessoa jurídica diversa, denominada "SUPORTE QUITA CAO FIN LTDA", com CNPJ 59.302.254/0001-07, completamente estranha ao banco recorrente.
Esta
circunstância evidencia que a parte reclamante não observou as cautelas mínimas ao efetuar o pagamento, deixando de verificar o real beneficiário do título.

Quanto à alegada alteração não autorizada do
e-mail
cadastral, o banco recorrente comprovou, mediante gravação telefônica disponibilizada nos autos, que a alteração foi solicitada pela própria reclamante em contato telefônico realizado em 10/01/2025, cerca de um mês antes da ocorrência da fraude, mediante protocolo 323692778.

Além disso, o valor indicado para quitação (R$

43.000,00) era significativamente inferior ao saldo devedor existente à época, que correspondia a 31 parcelas pendentes de R$

2.673,86 cada, totalizando aproximadamente R$

82.889,66.
Esta
discrepância deveria ter alertado a parte reclamante sobre a possibilidade de fraude, pois uma instituição financeira dificilmente concederia um desconto
em torno de
49% para quitação antecipada.

Portanto, resta evidente que a parte reclamante foi vítima de golpe praticado por terceiros, sem qualquer participação ou contribuição do banco recorrente.

A fraude ocorreu por culpa exclusiva
de terceiros
e
da
própria
vítima
, que não observou as cautelas necessárias ao efetuar o pagamento, configurando excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3o, II, do CDC.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao dano moral e respectivo quantum indenizatório.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

"(...) 1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ//
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)"

No caso em análise, não se verifica a prática de qualquer das condutas previstas no art. 80 do CPC pela parte reclamada. O fato de interpor recurso exercendo seu direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa não caracteriza litigância de má-fé, especialmente quando apresenta argumentos juridicamente plausíveis para a reforma da sentença.

Ademais, com a procedência do recurso e o reconhecimento da improcedência da pretensão autoral, não há que se falar em intuito protelatório ou qualquer outra conduta que caracterize má-fé processual.

Portanto, não há fundamento para a aplicação de multa por litigância de má-fé.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para reformar a sentença objurgada e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025